Tribunal: TJMT
Processo: 1017418-61.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017418-61.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usufruto, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (AGRAVANTE), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (AGRAVANTE), LHS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 03.392.096/0001-79 (AGRAVADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (AGRAVADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (AGRAVANTE), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (AGRAVADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (AGRAVADO), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), LHS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 03.392.096/0001-79 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA ANULAR SENTENÇA POR VÍCIO
CITRA PETITA
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1017418-61.2019.8.11.0041

AGRAVANTES:

ANTONIO FRIGIERI FILHO E JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI

AGRAVADOS:

FLORESTECA S.A. E LHS PARTICIPAÇÕES LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ANTONIO FRIGIERI FILHO e JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI,
contra a decisão monocrática de Id. 176818176, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Agravados para anular a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1017418-61.2019.8.11.0041, por vício
citra petita
.

Em suas razões, aduzem o descabimento do julgamento monocrático do recurso de Apelação na hipótese em questão.

Afirmam que a sentença não é
citra petita
, uma vez que “
o fundamento para o pedido dos autores não está calcado na área efetivamente plantada na fazenda, mas em uma suposta promessa de retorno extraída de um instrumento particular
”, de forma que “
o pedido de exibição de documentos formulado pelos autores, a que V. Exa. alude na r. decisão monocrática, seria para comprovar que essa suposta “promessa” não foi cumprida
”.

Alegam, nesse diapasão, que os “
instrumentos particulares de onde se extrairiam essas supostas promessas (e quaisquer outros instrumentos particulares a que os autores possa aludir) foram todos substituídos por Escritura Pública de Instituição de Usufruto, assinada pelas partes e registrada no Cartório de Registro de Imóveis
”, sobre a qual nenhum outro documento ou acordo, anterior ou posterior poderá se sobrepor, de forma que a matéria é essencialmente de direito.

Pugna pela reconsideração da decisão ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Contrarrazões – Id. 180771169.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 1° de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023